Tribunal: STF
Processo: Rcl 62060
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	CSN Cimentos Brasil S.A. alega ter o Superior Tribunal de Justiça descumprido, no Aresp n. 2.086.639, a decisão proferida no RMS 38.684 .

Sustenta ter o órgão reclamado descumprido a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da idoneidade do calendário judicial disponibilizado no portal eletrônico oficial da Corte de Justiça para fins de comprovação da suspensão de prazos recursais

2. Reputo inadmissível, contudo, a presente reclamação.

Com efeito, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte a reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.

Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte na RMS 38.684, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 13 de novembro13 de novembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente